Tribunal: TCU
Processo: 015.728/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2019, cujo objeto foi a ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1, localizada no município do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2019 sobre as obras de implantação do ciclo combinado e ampliação da capacidade da Usina Termoelétrica de Santa Cruz (UTE-Santa Cruz), viabilizadas mediante contrato firmado entre Furnas Centrais Elétricas S.A. - doravante Furnas - e o Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz, na presente oportunidade examinando-se oitivas autorizadas por meio do Acórdão 2342/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. apensar os presentes autos ao TC Processo 006.858/2021-0 , com fundamento no art. 36, caput , da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, tendo em vista a relação de continência entre o apontamento tratado nestes autos (Existência de atrasos que podem comprometer o prazo de entrega do empreendimento) e o apontamento que está sendo tratado na fiscalização mais recente no âmbito daquele processo (Existência de atrasos nas obras e serviços); 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à Furnas Centrais Elétricas S.A., ao Consórcio Usina Termoelétrica Santa Cruz e à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), para conhecimento.